Tribunal: TJMT
Processo: 1060207-59.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060207-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (RECORRENTE), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência em parte quanto ao voto do relator, medida em que deve ser aplicado a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TESE INSUSBISTENTE. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A legitimidade das empresas rés está devidamente delineada pela descrição dos fatos, como integrantes da cadeia de consumo, especialmente sobre a alegada ineficiência em resolver administrativamente o pleito.

2.

Hipótese em que as empresas não realizaram, em tempo hábil, a remarcação de passagens aéreas, sendo frustradas as tentativas administrativas.

3.

Falha na prestação do serviço configurada e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

4.

Redução do valor

arbitrado a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TAM LINHAS AÉREAS S.A. interpõe recurso inominado contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“[...]

·
Condeno
a reclamada TAM LINHAS AÉREAS S.A a restituir o valor de R$ 707,50 (setecentos e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso (02/04/2023) e a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A a restituir o valor de R$ 709,91(setecentos e nove reais e noventa e um centavos) acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso (02/04/2023).

·
Condeno
as reclamadas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 3.063,36 (três mil e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) referente ao hotel, acrescido de correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso (02/04/2023) e juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação;

·
Condeno
as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

[...]”

Em suas razões recursais, invoca, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da lide, mas, sim, a agência de turismo; no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos da petição inicial sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Tempestividade e preparo certificados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1060207-59.2023.8.11.0001

Polo Ativo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Polo Passivo

MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que ainda que o voo de volta tenha sido alterado unilateralmente pela Reclamada Latam (id. 116336727), a Reclamante formulou pedido de alteração de ambos os voos em razão de compromissos profissionais (id. 132118240).

Diante da solicitação de alteração do voo feita pela promovente, justificado pelo compromisso profissional, bem como da desídia das promovidas, que mesmo após reclamação administrativa deixaram de atender o pedido da consumidora, entendo que restaram devidamente comprovados os transtornos suportados.

Consigna-se que a Lei nº 14.034/2020 procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que houve demonstração de prejuízo suportado pela reclamante, já que juntou prova aos autos de que precisou remarcar sua passagem diante do compromisso profissional.

[...]

Portanto, ante a devida comprovação dos prejuízos suportados, nos termos do art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Por tais premissas, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

No que tange o pedido de indenização por dano material, entendo ser devido o valor
R$ 3.063,36 (três mil e sessenta e três reais e trinta e seis centavos
) devendo ser suportado solidariamente entre as reclamadas, valor que deve ser devolvido na forma simples, haja vista que o caso não se amolda ao artigo 42 do CDC.

Em relação ao reembolso das passagens aéreas, cada companhia deverá devolver o valor do bilhete, a saber: Latam: R$ 707,50 (setecentos e sete reais e cinquenta centavos); Azul: R$ 709,91(setecentos e nove reais e noventa e um centavos), valores que devem ser devolvidos na forma simples, haja vista que o caso não se amolda ao artigo 42 do CDC.

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
. As empresas rés integram a cadeia de consumo e, nessa condição, são legítimas para responder os termos da lide, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a obrigação solidária e objetiva.

Inclusive, na inicial, a parte autora narra que o ingresso da ação foi originalmente apenas em relação a intermediadora da venda, mas a remarcação envolvia as empresas aéreas, por isso, foi extinta a ação, sem resolução do mérito. Ademais, descreve todas as tratativas diretamente com a empresa aérea.

Nesse raciocínio:

“[...] Na hipótese de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022)

Por isso, incólume este capítulo.

Mérito
. No caso dos autos verifica-se a falha na prestação de serviços em decorrência da ausência de reacomodação de voo ou restituição do valor pago.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, as reclamadas não prestaram atendimento e simplesmente fizeram ouvidos moucos à remarcação da passagem, o que impõe reconhecer a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano material está devidamente demonstrado pelas provas acostadas. Além disso, a impugnação recursal limita-se ao fundamento de que competia à agência de turismo, o que foi superado.

Na esfera dos danos morais, a situação ultrapassa um mero descumprimento contratual, devido aos transtornos experimentados e a malsucedida resolução administrativa.

Nessa intelecção, cita-se julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024